Tribunal: TJSP
Processo: 2245442-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de declaração de nulidade de leilão e substituição de leiloeiro – Indícios de manipulação do leilão – Violação aos princípios da publicidade e igualdade entre os licitantes que contamina todas as fases realizadas pelo mesmo leiloeiro – Reforma da decisão agravada para renovação do praceamento (primeira e segunda

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de declaração de nulidade de leilão e substituição de leiloeiro – Indícios de manipulação do leilão – Violação aos princípios da publicidade e igualdade entre os licitantes que contamina todas as fases realizadas pelo mesmo leiloeiro – Reforma da decisão agravada para renovação do praceamento (primeira e segunda praças), com substituição do leiloeiro.

Dá-se provimento ao recurso.